Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-31.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011321-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011321-31.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):
Edller Felix Rodrigues

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem da pauta:
06

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE MAQUEIRO E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO –RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AGENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do servidor postulante, em razão do exercício de funções alheias ao cargo para o qual fora contratado.

2.

Relata a parte autora que é servidor municipal efetivo, ocupante do cargo de motorista, exercendo suas atribuições no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande. No entanto, narra que tem sido compelido a exercer, de forma cumulativa, as funções inerentes ao cargo de maqueiro e técnico de enfermagem, ante a ausência de profissional dessas áreas para acompanhar os serviços de transporte de pacientes.

3.

Aduz que a categoria dos profissionais motoristas do Pronto Socorro e da UPA IPASE, de Várzea Grande, se uniu e requereu, em mais de uma oportunidade, resolução administrativa perante a respectiva Secretaria Municipal de Saúde, sem êxito.

4.

O Município recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de dever de indenizar, por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo autor em relação à sua honra e imagem, ou abalo psíquico para além da normalidade dos dissabores da vida moderna.

5.

Dos elementos colhidos nos autos, restou claro que o recorrido tem sido submetido a desvio de função, sobretudo das declarações exaradas pelas testemunhas e informantes ouvido s pelo Juízo, colegas ocupantes do mesmo cargo e que descreveram já ter presenciado o autor, por exemplo,
“
fazer o trabalho de maqueiro no que diz respeito a colocar e retirar o paciente da ambulância quando do transporte entre as unidades de saúde”.

6.

Como consignado em sentença, resta evidente que está sendo exigido do autor mais do que de fato lhe compete no exercício do cargo de motorista, o que afronta a legalidade que vincula o regramento – inclusive de ordem constitucional – dos servidores públicos.
A ilicitude do agir do Município e o correspondente nexo de causalidade estão, assim, devidamente demonstrados, seja pela ausência de designação dos profissionais devidos para exercícios das atribuições em voga, seja por compelir o autor à realização de atividades que não lhe dizem respeito e para as quais não recebe o devido treinamento ou remuneração.

7.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

8.

Na hipótese, os danos morais são clarividentes, porquanto inegável
que o requerente restou exposto a lidar com situações para as quais sequer possui qualificação técnica, incluso o trato com pacientes portadores das mais diversas enfermidades, somado ao fato de não poder negar a realização das atividades, tendo em vista a inexistência do profissional específico para tanto
.

9.

Não se desconhece a linha jurisprudencial que orienta-se no sentido de que o desvio de função,
de per se
, não ensejaria o dever de reparação por danos morais, por resolver-se no âmbito da recomposição patrimonial.

10.

No presente caso, porém, há evidências de que a situação desborda o não-recebimento de remuneração adequada às atribuições exercidas, caracterizando verdadeiros constrangimentos e lesões à personalidade do demandante, sobretudo pela peculiaridade das funções em voga (tratamento com pessoas acidentadas, portadoras de doenças diversas etc.) e pelos relatos de situações de ofensas e humilhações descritas, tendo como vítima o servidor, em decorrência da exigência do exercício das funções decorrentes do desvio relatado.

11.

Ainda, restou evidenciado que o desvio de função fora objeto de insurgência administrativa, por parte da categoria de servidores ocupantes da mesma carreira do demandante, por mais de uma vez, sendo que a ausência de adoção das medidas cabíveis pela Municipalidade demonstra recalcitrância, levando o recorrido a ingressar com a presente ação judicial a fim de resguardar seus direitos funcionais
(o E. TJMT apreciou situação semelhante no casso N.U. 00078319120118110015, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 18/05/2020).

12.

Configurado o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

16.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

De outro lado,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022